Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704130-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIA MARCELA CAVALCANTI PINHEIRO RECORRIDA: ALLIANZ SAÚDE S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NORMAS CONSUMERISTAS. INCIDÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EXAMES. NEGATIVA. ROL DA ANS. INTERFERÊNCIA DEVIDA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos de plano de saúde, exceto aos administrados por entidades de autogestão. 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem caráter exemplificativo, estabelecendo a cobertura básica obrigatoriamente imposta às operadoras de seguro de saúde para a garantia do tratamento e resguardo da saúde. 3. Na hipótese, a negativa do plano de saúde decorreu da ausência no rol da ANS dos exames genéticos prescritos para fins de detecção da melhor terapêutica a ser adota, o que não configura ilícito praticado pela operadora de saúde, que não se negou à realização de tratamento. 4. Inexistindo dano, inviável a condenação do plano de saúde ao ressarcimento por danos morais. 5. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 6. Negou-se provimento ao apelo da autora. Deu-se provimento ao apelo do réu. Honorários recursais fixados. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, ao argumento de que faria jus à indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrida; c) artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, inciso II, ambos do CPC, porquanto entende que deveria ter ocorrido a inversão do ônus da prova, ao argumento de que a recorrida deveria ter sido incumbida de juntar o contrato firmado pelas partes; e d) artigos 47, 51, incisos II, IV e XV, 54, §§ 3o e 4o, 421, 422, 423 e 424, todos do CC, porque o contrato entabulado entre as partes deveria se declarado nulo, diante da existência de cláusulas abusivas, tendo sido violados os princípios da função do contrato e da boa-fé contratual; e) artigos 35 da Lei 5.991/73, 4o, inciso II, da Lei 14.282/2013, e 82 do Código de Ética Médica, afirmando que o paciente, em razão de cláusula limitativa, não pode ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID 36656659). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 47, 51, incisos II, IV e XV, 54, §§ 3o e 4o, 186, 421, 422, 423 e 424 e 944, todos do CC, porque para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve subir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, inciso II, ambos do CPC, 35 da Lei 5.991/1973, 4o, inciso II, da Lei 14.282/2013, e 82 do Código de Ética Médica, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, “inexistindo o prequestionamento da matéria, se faz incidir o óbice sumular n. 211 desta Corte, que impede também a análise do recurso sob a perspectiva de divergência jurisprudencial - alínea "c" do permissivo constitucional” (AgRg nos EDcl no AREsp 1832244/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 21/3/2022). Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome do patrono Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID 36656659). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027